Tribunal: TCU
Processo: 007.948/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8043/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Considerando que, para os atos emitidos em favor dos ex-servidores Isa de Oliveira Lima, Jackson Vieira Coelho e Gilberto Ramos, a Sefip propõe a ilegalidade das concessões com fundamento na seguinte justificativa padronizada: Existe rubrica nos proventos atuais (Contracheque Siape) classificada com 'Denominação para análise pelo TCU' do tipo 'Vantagem de caráter pessoal' ou 'Decisão judicial' que não foi informada no ato submetido a registro. (...) O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução. Considerando que o detalhamento mencionado no anexo II - "incorporação de quintos/décimos" - não se refere e nem fundamenta a irregularidade mencionada, que, a rigor, consiste na inclusão de parcelas judiciais nos proventos dos inativos mencionados, cuja origem e motivo não são passíveis de identificação; Considerando que não há nos autos e nem no sistema Siape, informações que permitam avaliar a legalidade das parcelas judiciais percebidas nos proventos dos interessados mencionados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Eliza Ferreira (XXX.778.801-XX), Fernanda Fideles de Oliveira (XXX.615.561-XX), Gabriel Nobrega Rodrigues (XXX.523.447-XX) e Paulo Roberto Martinez Lopes (XXX.719.001-XX) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) destacar dos presentes autos os atos emitidos em favor de Isa de Oliveira Lima (XXX.600.697-XX), Jackson Vieira Coelho (XXX.080.131-XX) e Gilberto Ramos (XXX.641.907-XX), autuando-os em processo apartado para que, por meio da realização de diligência à origem, sejam esclarecidas as circunstâncias que levaram à inclusão das parcelas judiciais nos proventos dos interessados mencionados, de forma a possibilitar a formação de juízo de legalidade acerca das referidas concessões. 1. Processo TC- Processo 007.948/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliza Ferreira (XXX.778.801-XX); Fernanda Fideles de Oliveira (XXX.615.561-XX); Gabriel Nobrega Rodrigues (XXX.523.447-XX); Gilberto Ramos (XXX.641.907-XX); Isa de Oliveira Lima (XXX.600.697-XX); Jackson Vieira Coelho (XXX.080.131-XX); Paulo Roberto Martinez Lopes (XXX.719.001-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.